Tribunal: TJBA
Processo: 8184563-09.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Salvador Recurso em Sentido Estrito nº 8184563-09.2022.8.05.0001 Recorrente: Alice Sacramento dos Santos Defensora Pública: Izabel do Carmo de Jesus Martins Recorrido: William Silva Pereira Defensor Público: Igor Raphael de Novaes Santos Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Fernando Lucas Carvalho Villar de Souza Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CP. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. INSERÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO FEMINICÍDIO, RETIRADAS PELO A QUO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO FEMINICÍDIO. PRECIPITAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O EVENTO CRIMINOSO FOI DEFLAGRADO POR MOTIVO BANAL (NÃO ACEITAÇÃO DA SEPARAÇÃO, CIÚMES, ETC.) E CONTRA EX-COMPANHEIRA, COM QUEM CONVIVERA POR LONGOS 11 (ONZE) ANOS E COM QUEM TINHA PROLE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8184563-09.2022.805.0001, tendo como Recorrente Alice Sacramento dos Santos (vítima – assistente de acusação) e Recorrido William Silva Pereira e o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo provido, pelas razões expostas.